Tribunal: TJDFT
Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0728641-87.2020.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL Agravante(s): JONESMAR QUEIROZ Agravada(s): MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ========================== D E C I S Ã O =========================== Cuida-se de segundo Agravo Interno interposto por JONESMAR QUEIROZ (Id 79172809, págs. 1-10) impugnando a decisão monocrática de ID 78140125 apontando como razões de alteração/modificação da decisão recorrida (I) atendimento ao Princípio da Dialeticidade e enfrentamento de matéria de ordem pública contida no agravo interno em torno da legitimidade e do interesse de agir da Sra. Maria da Conceição Felix Correa para promover cumprimento de sentença exclusivo de honorários advocatícios de sucumbência de titularidade do advogado Elízio Rocha Júnior, considerado o Tema 1242/STJ, realizado na decisão monocrática de ID 75379229, e que não poderiam ser “descuidadas pelo Órgão Judicial”, ressaltado que não há representação da Sra. Maria da Conceição Felix Corrêa pelo advogado mencionado; e (II) decisão surpresa calcada em fatos sob os quais não foi dada oportunidade de defesa, culminando em sanção processual do capítulo final da decisão monocrática de ID 78140125, não observando o art. 10, do CPC, nem havendo notória litigância de má-fé e atentado contra a dignidade da Justiça. O agravo interno anterior foi interposto por JONESMAR QUEIROZ (ID 76267099, págs. 1-3) contra a decisão interlocutória desta Relatoria (ID. 75379229) que, no exercício do juízo de retratação (art. 1021, §2o, do CPC) reconsiderou a decisão anterior em atenção à questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1242/STJ, reconhecendo a legitimidade concorrente da parte e do advogado para a execução dos honorários sucumbenciais, diante de direito autônomo do causídico que não exclui a legitimidade da parte, conforme jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, em atenção aos artigos 23 e 24 do Estatuto da OAB – e Súmula 306/STJ. Evidenciada a situação de distinguishing, reformou a decisão agravada, determinando o prosseguimento do Acórdão no 1386463 (ID 31014504) em Ação Rescisória não admitida em decisão unânime do Colegiado, em cumprimento do art. 974, parágrafo único, CPC, visando à satisfação da verba honorária executada. Reitera a discussão do causídico perseguir crédito de sua titularidade sem poderes de representação por “notória ausência de outorga de mandato” da Sra. Maria da Conceição Felix Correa em fase satisfativa exclusiva de honorários de sucumbência, e possível uso indevido de personalidade de terceiros, pugnando pela concessão de efeito suspensivo geral em sede recursal, à luz do art. 995, CPC, buscando sustar os efeitos da decisão de ID 78140125 enquanto não decidido pelo órgão colegiado, o que pede seja confirmado no julgamento de mérito recursal. Vários petitórios apresentados pelas partes que serão, oportunamente, analisados. É o relatório, O agravo interno em exame sinaliza reiterada tentativa de rediscussão de temas já sob o pálio da preclusão (artigos 505 e 507, CPC), com a qual a parte não concorda, insistindo em persistente e interminável discussão, situação já decidida pelo STJ e nesta Corte de Justiça no sentido de que mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, não se admite a recorrência de debates sobre questões já definidas e resolvidas, sob o pálio da preclusão, como se verifica no AgInt EREsp 2110890/RJ e AgInt nos EDcl no REsp 2004285/SP, dentre tantos outros. Se configurada a hipótese do art. 77, IV, §1o e §5o, CPC, a multa poderá ser fixada, conforme §2o desse mesmo artigo, por responsabilidade da parte por dano processual apurado. Quanto ao pedido de concessão liminar na via limitada do agravo interno, consoante o previsto no artigo 1021, CPC, apesar de não haver previsão expressa, como ocorre no caso do agravo de instrumento (art. 1019, I, CPC), fato é que não restou atendido o ônus processual do recorrente de demonstrar, efetivamente, a presença dos requisitos autorizativos do art. 995, parágrafo único, CPC, ônus que não se transfere ao Órgão Judicial. A concessão de efeito suspensivo em sede recursal exige a demonstração dos requisitos autorizativos, o que não se verifica no presente caso, culminando no indeferimento do pleito. Basta uma simples leitura, quanto à exigibilidade de outorga de mandato, bem como a sustentada ausência de interesse de agir e legitimidade, é nítida a pretensão de rediscussão de matérias já apreciadas e revolvidas por novo intento de alteração do julgado conforme seu particular interesse, vide decisão de ID 78140125 e ID 75379229 em relação a honorários de sucumbência pertencentes ao causídico diante de evidenciada situação de distinguishing, com afastamento do Tema 1242/STJ ao que não se opôs o agravante na peça anterior, ID 76267099 (pág. 2/3). Nesses termos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Advirto o ora agravante quanto ao disposto nos §§1o e 2o, do art. 77, CPC, e artigos 79/81, e ainda §§4o e 5o, do art. 1021, do mesmo Codex. Em observância ao disposto no §2o do art. 1.021 do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno interposto (Id 79172809, págs. 1-10). Após, retornem-se os autos à conclusão para análise das diversas petições atravessadas. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator